Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726083-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0713291-22.2021.8.07.0001 (opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENCHANTÉ, ora agravado, em sede da ação de execução de título extrajudicial no 0704511-93.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante), decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Embargos Declaratórios Não conheço de Embargos de Declaração opostos em face de certidão de Servidor da Vara. Como cediço, o recurso mencionado se destina a possibilitar o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade de decisões judiciais. No que concerne à alegação de nulidade da intimação por publicação em nome somente do advogado Bruno Oliveira Rego Guimarães por ter sido consignado na petição inicial da ação de execução pedido expresso de intimação somente em nome do advogado Luís Claudio G. M. Cunha, sem razão o embargado. Ao contrário do afirmado, a publicação foi feita em nome de ambos os advogados do embargado, de forma que não subsiste nenhuma nulidade a ser declarada. [ ] Anote-se a conclusão para sentença.” (ID 99575034 – autos originários – grifei) Nas razões (ID 28122928), narra a agravante que “foi certificado nos autos que a Agravante não apresentou resposta aos Embargos à Execução interpostos”. Sustenta que “como se pode verificar da publicação da intimação para resposta aos Embargos [ ] a mesma foi realizada somente em nome do Dr. Bruno Oliveira Rego Guimarães OAB/GO 26.891”; e que, “na petição inicial de Execução promovida pela Exequente, ora Agravante, tem pedido expresso para que todos as intimações, sejam publicadas somente em nome do Dr. Luís Claudio G. M. Cunha, OAB/GO 19.886”. Aduz que “o Código de Processo Civil, não só determina que os despachos e decisões interlocutórias sejam publicadas no diário oficial, como deve ser considerado nulo o ato intimatório realizado via órgão oficial quando da publicação não consta o nome do advogado de uma das partes”. Assevera que “a intimação realizada somente em nome do Advogado Dr. Bruno Oliveira Rego Guimarães é NULA, nos termos do artigo 272, §5o do CPC”. Colaciona precedentes nos quais entende amparada a tese recursal. E afirma que satisfeitos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “Há, prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório, mormente, quando o advogado da Agravante não foi intimado, nos termos do artigo 272, § 5o, sendo os Embargos Declaratórios interpostos com efeitos infringentes e desacolhidos. A urgência da medida, de igual modo, acaba por se refletir na necessária inclusão da empresa e oportunidade de manifestação nos autos do processo, em manifesto prejuízo à parte Agravante.” Ao final, requer: “ISSO POSTO, em vista da ampla argumentação, vasta jurisprudência e legislação apresentada NESTE, esperam, pois, seja dado provimento ao presente Recurso, para efeito de ANULAR em Caráter Antecedente, a Decisão recorrida, salvo, se o próprio juiz prolator reforma-la para tal, artigo 1.018, § 1o, NCPC. Seja nos termos do art. 1.015, NCPC, recebido o Recurso, processado e julgado favoravelmente à Empresa Agravante, porquanto, demonstrada a sua tempestividade e a comprovação do Pagamento das Custas devida, com os documentos juntados. Nos termos do artigo 1.015, I, II e V, NCPC, SEJA RECEBIDO O PRESENTE RECURSO, NO EFEITO SUSPENSIVO, conforme disposto no art. 1.019, I, do NOVO Código de Processo Civil, principalmente, pelo risco de que, sejam cumpridos atos subsequentes a Decisão que se questiona. De ofício, seja CASSADA A R. DECISAO ORA COMBATIDA, ANTE A EXISTENCIA DE NULIDADES, tendo em vista que, em persistindo a manutenção da Decisão, ocorrerá em relação a Recorrente grave lesão e de difícil reparação, como amplamente demonstrado. Finalmente, no MERITO, seja reformada TODA a Decisão Singular, para, nos termos da legislação e entendimentos jurisprudenciais apresentados, dar provimento ao presente Recurso em todos os termos requeridos.” (ID 26929608, p. 21) Preparo regular (ID 28122936 e 269328122937). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta o exequente/embargado/ora agravante, na presente sede e momento processual, concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Alega, em suma, que a intimação para manifestação acerca dos embargos à execução opostos pelo condomínio executado/embargante/ora agravado foi endereçada somente ao advogado BRUNO OLIVEIRA REGO GUIMARÃES (OAB/GO 26.891); por isto, intimação nula, já que, na petição inicial da ação executiva, consta pedido de intimação exclusiva em nome do advogado LUÍS CLAUDIO GODOI DE MELO E CUNHA (OAB/GO 19.886). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo vindicado: probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de monitoramento, ajuizada pela exequente/ora agravante WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME em 12.2.2021 (autos no 0704511-93.2021.8.07.0001), por meio da qual intenta o recebimento do valor de R$ 78.133,40. Em 23.4.2021, o executado/agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENCHANTÉ opôs os embargos à execução no 0713291-22.2021.8.07.0001 (ID 89652315, autos originários). Em 21.6.2021, pela decisão de ID 95227852 dos autos originários, determinada a intimação da exequente/embargado/agravante para resposta aos embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, decisão disponibilizada no DJe em 23.6.2021 e publicada em 24.6.2021 (ID 95714162, autos originários). Segundo conta no registro do expediente na 1a instância, o exequente/embargado/agravante registrou ciência de referida decisão em 24.6.2021, às 00h00, o que significou início do prazo para resposta aos embargos à execução. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da confiança, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a intimação via publicação no DJe: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). Também nesse sentido já se pronunciou esta Eg. Corte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO. I - As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts. 197 e 270 do CPC e art. 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. II - Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1353775, 07108411220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que a ciência foi manifestada pelo advogado indicado no cadastro eletrônico para receber intimações em nome da pessoa jurídica exequente/embargada, ora agravante, não se vislumbra nulidade no ato. Na respectiva publicação no DJe não constou o nome do advogado expressamente indicado para todas as publicações. Mas, como se viu, o que se define, pelo menos em análise perfunctória, é que a intimação que deve prevalecer é a que relativa à ciência expressa por aquele advogado no portal eletrônico. Este, inclusive, o posicionamento desta Corte em caso análogo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES A NOVOS ADVOGADOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO ANTERIOR. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização, indeferiu o pedido de republicação e decretação de nulidade dos atos processuais formulado, considerando válidas as intimações eletrônicas realizadas. 2. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 4. Trata-se, contudo, de nulidade relativa que pode ser afastada quando a parte, conquanto formulado pedido para que as publicações ocorressem em nome de advogado específico, obteve ciência dos atos, mediante registro efetuado eletronicamente do PJE pelo patrono primordialmente constituído nos autos, que permaneceu legitimado para patrocinar a demanda e defender os interesses do patrocinado. 5. Ocorridas as intimações na forma eletrônica, com a respectiva consulta da intimação no portal do PJE pelo advogado da parte, devem ser considerados válidos os atos praticados, ainda que não tenham sido dirigidos em nome do causídico específico indicado para as publicações. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1320590, 07470926320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os pressupostos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora